Tribunal: TJPA
Processo: 0211229-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0211229-20.2016.8.14.0301

APELANTE: SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0211229-20.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA - OAB/BA 16.953

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DEVIDA. CÁLCULO DE APURAÇÃO UTILIZADO QUE AFRONTA O CDC. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Demonstrada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo IMETRO-PA, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

2 – Por outro lado, embora a Resolução n. 414/2010 da ANEEL preveja uma forma de cálculo para apuração do débito em seu art. 130, inc. III, essa norma interna colide com o artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser adaptada mediante interpretação mais favorável ao consumidor, devendo ser considerada a média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano, pois revela o consumo médio e efetivo de energia elétrica da unidade no padrão do novo medidor instalado.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SHOPPING DO MARCENEIRO LTDA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2450668, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda declaratória e, procedente a reconvenção, para fins de reconhecer como válido a cobrança no valor de R$ 33.365,53 referente ao consumo de energia não registrado.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que foi surpreendida com uma correspondência com uma planilha de cálculo de revisão de faturamento, referente ao período de 26/03/2015 até 28/11/2015, da qual não concorda.

Em sede de Contestação (id. 2450613), a requerida alega em apertada síntese que havia irregularidade na medição de consumo, onde era registrado um consumo bem inferior ao efetivo, conforme se verifica da sensível variação de consumo havida entre os medidores avariado e o novo. Em sede de reconvenção requereu o pagamento do débito apontado na inicial.

Em sentença de id. 2450668, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral e, procedente o pedido reconvencional, para condenar a parte autora, ora reconvinda, ao pagamento de R$ 33.365,53 (trinta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 2450671, onde em apertada síntese, alega que somente os funcionários da requerida têm acesso ao relógio de medição, ausência de demonstração de qualificação técnica do funcionário da demandada que assinou o laudo técnico, bem como que inexiste provas de que a apelante tenha agido dolosamente ou com má-fé para o suposto defeito do medidor, motivo pelo qual pugna seja declarada a nulidade da cobrança.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 2450671 - Pág. 21.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece ser parcialmente reformada.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 1042404 (Id. 2450613 - Pág. 50 até id. 2450614 - Pág. 12), no qual consta o nome do gerente da demandante, o qual teria se recusado a assinar o termo; bem como relatório de avaliação elaborado pelo IMETRO-PA, consignando a reprovabilidade do medidor (Id. 2450613 - Pág. 47-48).

Ademais, verifica-se do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora antes e depois da troca do medidor. (Id 2450613 - Pág. 36)

De modo que a discussão acerca da capacidade técnica do técnico da requerida é totalmente irrelevante, tendo em vista que restou plenamente demonstrada a variação de consumo através do histórico de consumo e a constatação de erro de medição, auferido pelo laudo do INMETRO.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo IMETRO-PA, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Por outro lado, a cobrança da diferença de consumo de energia, conforme previsto no art. 130, III da Resolução nº 414/2010, da ANEEL configura afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando a obrigação desproporcional à capacidade do consumidor de pagar.

O critério utilizado traz uma hipótese excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o maior valor de consumo de energia elétrica não reproduz, com precisão, o seu consumo médio, o que também denota uma desvantagem exagerada ao consumidor, pois não permite determinar, com clareza, qual o consumo efetivo de energia elétrica.

Por via de consequência, deve prevalecer o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do previsto na Resolução da ANEEL.

Assim, embora a Resolução n. 414/2010 da ANEEL preveja uma forma de cálculo para apuração do débito em seu art. 130, inc. III, essa norma interna deve ser adaptada mediante interpretação mais favorável ao consumidor, devendo ser considerada a média de consumo dos 3 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do medidor e pelo período pretérito máximo de 1 (um) ano, pois revela o consumo médio e efetivo de energia elétrica da unidade no padrão do novo medidor instalado.

Nessa perspectiva, considerando o entendimento firmado, o valor a ser pago pelo consumidor em razão de recuperação de consumo pretérito não pode ser apurado nem com base em consumo estimado, tampouco se pode considerar os 3 ‘maiores’ gastos medidos para a apuração da média, o que reflete o caso dos autos, pois dessa forma, ‘média’ não será.

Por esta razão, o valor a ser cobrado na recuperação de consumo deverá considerar a média de consumo dos 03 (três) meses imediatamente posteriores à substituição do equipamento e pelo período pretérito máximo de 12 (doze) meses.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA DETERMINaR QUE O CÁLCULO SEJA REFEITO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 03 MESES IMEDIATAMENTE POSTERIORES À SUBSTIUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023